Tribunal: STF
Processo: ARE 1571887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa judiciária. Reembolso no cumprimento de sentença. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 280/STF. 



    1. Para se infirmarem os fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil, Lei nº 6.830/80 e na Lei Estadual nº 11.608/03), o qual não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.